Tribunal: TJDFT
Processo: 0737488-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737488-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MALTA VALLE ADVOGADOS AGRAVADO: CONTATO ENGENHARIA E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por MALTA VALLE ADVOGADOS contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 168106488), que, nos autos da execução de título extrajudicial movida em desfavor de CONTATO ENGENHARIA E SISTEMAS DE COMBATE A INCENDIO LTDA - ME, deferiu algumas medidas constritivas requeridas pela agravante, e indeferiu o pedido o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes; de pesquisa por meio do sistema e-RIDF; e de pesquisa/inclusão do nome da parte executada, ora agravada, na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB). A parte agravante recorre da aludida decisão, aduzindo que feito executivo que tramita na origem decorre de honorários advocatícios contratuais não adimplidos pela agravada, perfazendo a dívida atualmente um montante superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Destaca que o feito executivo tramita há mais de 5 (cinco) anos, tendo, neste período, conseguido satisfazer apenas R$ 173,41 (cento e setenta e três reais e quarenta e um centavos). Por isso, visando satisfazer o débito exequendo, requereu a adoção das medidas acima mencionadas (v.g., e-RIDF, CNIB, etc.), defendendo “i. a possibilidade de inclusão do nome da Agravada no cadastro de inadimplentes por meio do Serasajud, sem qualquer ônus ao Juízo de origem; ii. a possibilidade de busca via e-RIDFT, uma vez que é a primeira vez que a referida medida é requerida nos autos do processo de origem; e iii. a possibilidade de registro de indisponibilidade de bens por meio do CNIB, tendo em vista que se caracteriza como medida atípica, mas amplamente permitida por este Tribunal, servindo tão somente para impedir o desfazimento de bens dos devedores.” Avança nos argumentos em prol dos pedidos requestados. Tece argumentos acerca do preenchimento, no caso vertente, dos requisitos das tutelas de urgência vindicadas neste recurso. Ao fim e ao cabo, requer que a antecipação da tutela recursal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da medida liminar perseguida, de modo que sejam deferidas, em definitivo, todas as medidas e providências postuladas nesta pretensão reformatória. É o relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal (ID 51028903), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão de tal medida é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300). Sopesando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença de todos os pressupostos necessários à concessão, em sede de tutela de urgência, de nenhum dos pleitos vindicados nesta pretensão recursal. Com efeito, abstraída, nesse momento processual, qualquer consideração de mérito acerca da insurgência, não se denota, no caso à baila, a probabilidade do direito defendido pelo banco agravante capaz de justificar os provimentos provisórios almejados. Primeiramente, consoante sabido e consabido, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) não se destina a penhora de bens em processo cível ou a pesquisa de patrimônio de devedores de instituição financeira, pois não há previsão legal ou regulamentar nesse sentido, tendo função exclusiva de dar efetividade a ordens judiciais e administrativas de indisponibilidade de bens, como dispõe os art. 2o do Provimento no 39/2014 do CNJ, in verbis: Art. 2o A Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada. Confira-se, a propósito, as informações contidas no portal da CNIB: "A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB é um sistema de alta disponibilidade, criado e regulamentado pelo Provimento No 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça e se destina a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por Magistrados e por Autoridades Administrativas. Os principais objetivos da CNIB são: Dar eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. E proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. A anulação de um negócio imobiliário ou de outra natureza acarreta prejuízos que atingem os vendedores, compradores e financiadores além de comprometer a segurança e confiabilidade do Mercado, e de gerar alto custo social com ações judiciais, problemas de saúde, de família e outras consequências tais. O decreto de indisponibilidade de bens atinge a alienação e a oneração de todos os bens do indivíduo, sejam eles imóveis, veículos, barcos, aeronaves, quadros, joias, ações, animais etc. Além disso, a partir do momento em que alguém está com seus bens indisponíveis, quem adquiri-los ou financiá-los não poderá invocar o benefício jurídico de ser contratante de boa-fé. Na prática, a CNIB realiza verdadeiro rastreamento de todos os bens que o atingido pela indisponibilidade possui em território nacional, evitando a dilapidação do patrimônio, constituindo-se, ademais, em importante ferramenta no combate ao crime organizado e na recuperação de ativos de origem ilícita. A CNIB foi idealizada a partir de constatações feitas pela Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que as Ordens de Indisponibilidades de Bens não chegavam ao conhecimento de todos os cartórios do país. Por isso, imóveis de propriedade de pessoas físicas e jurídicas que foram atingidas por indisponibilidades permaneciam como patrimônio absolutamente livre e desembaraçado. E assim, esses bens eram vendidos ou financiados, envolvendo contratantes de boa-fé, que teriam de peregrinar por Juízos e Tribunais a fim comprovar que os gravames lhes eram ocultos." (g.n.) https://www.indisponibilidade.org.br/institucional Em apertada síntese, o escopo primordial da CNIB é promover uma cooperação entre os Tribunais e os Órgãos Públicos Nacionais, dentre eles os Cartórios de Registro de Imóveis, para tornar pública as medidas constritivas já decretadas em processos judiciais e/ou administrativos, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema, como forma de se proporcionar segurança aos negócios imobiliários de compra e venda e de financiamento de imóveis e de outros bens. Não se trata, portanto, de mais uma opção para a realização de diligências com o intuito de assegurar a satisfação do crédito do credor. Assim sendo, se mostra indevida a utilização da CNIB para pesquisa e penhora de bens em execução de título extrajudicial. Quanto à pesquisa pelo sistema e-RIDF, a moderna jurisprudência do sodalício Superior tem apontado para a necessidade de uma avaliação discricionária e casuística do magistrado acerca da possibilidade, ou não, de atendimento do pleito em comento, tendo sempre em mente na aplicação da norma correlacionada a efetividade da tutela jurisdicional. Confiram-se as ementas de didáticos julgados sobre a matéria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE INCLUSÃO DO NOME DA DEVEDORA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3o, DO CPC/2015. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INDEFERE O PLEITO EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA DAS PARTES REQUERENTES. IMPOSSIBILIDADE. NORMA QUE DEVE SER INTERPRETADA DE FORMA A GARANTIR AMPLA EFICÁCIA À EFETIVIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL EXECUTIVA. 1. Ação de execução de título executivo extrajudicial, tendo em vista o inadimplemento de débitos locatícios. 2. Ação ajuizada em 18/01/2017. Recurso especial concluso ao gabinete em 08/09/2020. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se o requerimento da inclusão do nome da executada em cadastros de inadimplentes (art. 782, § 3o, do CPC/2015) pode ser indeferido sob o fundamento de que as exequentes possuem meios técnicos e a expertise necessária para promover, por si mesmas, a inscrição direta junto aos órgãos de proteção ao crédito. 4. Dispõe o art. 782, § 3o, do CPC/2015 que, a requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. 5. O dispositivo legal que autoriza a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes exige, necessariamente, o requerimento da parte, não podendo o juízo promovê-lo de ofício. Ademais, depreende-se da redação do referido dispositivo legal que, havendo o requerimento, não há a obrigação legal de o Juiz determinar a negativação do nome do devedor, tratando-se de mera discricionariedade. A medida, então, deverá ser analisada casuisticamente, de acordo com as particularidades do caso concreto. 6. Não cabe, contudo, ao julgador criar restrições que a própria lei não criou, limitando o seu alcance, por exemplo, à comprovação da hipossuficiência da parte. Tal atitude vai de encontro ao próprio espírito da efetividade da tutela jurisdicional, norteador de todo o sistema processual. 7. Na espécie, o indeferimento do pleito pelo Tribunal de origem deu-se unicamente com base no fundamento de que as recorrentes possuem meios técnicos e expertise necessária para, por si mesmas, promover a inscrição do nome do devedor nos cadastros de dados de devedores inadimplentes, não tendo sido tecida quaisquer considerações acerca da necessidade e da potencialidade do deferimento da medida ser útil ao fim pretendido, isto é, à satisfação da obrigação - o que justificaria a discricionariedade na aplicação do art. 782, § 3o, do CPC/2015. 8. Assim, impõe-se o retorno dos autos à origem para que seja analisada, na hipótese concreta dos autos, a necessidade de se deferir a inclusão do nome da devedora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, independentemente das condições econômicas das exequentes para, por si próprias, promoverem tal inscrição. 9. É possível ao julgador, contudo, ao determinar a inclusão do nome do devedor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC/2015, que atribua ao mesmo - desde que observada a condição econômica daquele que o requer - a responsabilidade pelo pagamento das custas relativas à referida inscrição. 10. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1887712/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) - grifo nosso ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCLUSÃO DO NOME DA PARTE DEVEDORA EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EFETIVIDADE PROCESSUAL E O CUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA SATISFAÇÃO DO CREDOR. OBEDIÊNCIA AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DO CREDOR À TUTELA EXECUTIVA E AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DO DEVEDOR. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Entende-se que na hipótese dos autos, a saber, execução de título executivo extrajudicial, a inclusão do nome da parte devedora em cadastro de proteção ao crédito teria por finalidade buscar a efetividade processual e o cumprimento do princípio da satisfação do credor. Assim, observando o magistrado que, com a adoção da medida, alcançaria-se o objetivo pretendido, qual seja, a satisfação do crédito, seria, então, razoável a utilização do SERASAJUD. 2. Todavia, a inclusão do nome do executado no cadastro de inadimplentes deve ser feita com cautela em obediência os direitos fundamentais do credor à tutela executiva e os direitos de personalidade do devedor, que são afetados pela negativação de seu nome. 3. No caso o Magistrado agiu acertadamente uma vez que, a partir do art. 782, § 3o. do Código Fux, pode o Juiz determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes; vê-se que o julgador não está obrigado a incluir o nome do executado no cadastro de inadimplentes, devendo tal ato ser avaliado discricionariamente, ou seja, a critério do juiz conforme análise do caso concreto. Como já explicitado anteriormente, há necessidade de cautela para que não haja violação aos direitos fundamentais do credor. 4. Dessa forma, entende-se que a negativação do nome do executado deve ser feita a critério do Juiz, de forma que a modificação da conclusão adotada no julgado demandaria, necessariamente, exame do acervo fático-probatório dos autos. 5. Agravo Interno da AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1397398/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020) - grifo nosso Seguindo na trilha de orientação firmada pelos precedentes acima citados, entendo que o deferimento de tal pleito exige uma análise mais percuciente das particularidades da causa e também da parte requerente não alcançável nesta fase incipiente e de cognição bastante superficial da controvérsia. Este ponto será melhor enfrentado por ocasião do julgamento do mérito recursal, após o resguardo do contraditório e da ampla defesa, momento no qual formar-se-á um convencimento mais abalizado neste tocante. O pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes encontra-se em igual situação, sendo relevante destacar que em relação a estes dois últimos pontos não se vislumbra efetivo perigo de dano suficiente a justificar o deferimento de medida de caráter liminar, porquanto os efeitos deles derivados são mais para se postergar no tempo na hipótese de permanência do estado de inadimplência da parte adversa. A propósito, convém registrar o dever de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. Também de bom alvitre frisar que o princípio da cooperação não impõe ao Poder Judiciário o dever de realizar, reiterada e/ou injustificadamente, pesquisas nos sistemas conveniados ou expedição de ofícios no afã de localizar bens, direitos e valores do devedor para solver, ou mesmo abater, a dívida exequenda. Nessa dinâmica, ainda que considerados os vetores constantes nos arts. 4o, 6o e 8o do CPC, tem-se que a teleologia de tais premissas indutoras das condutas processuais ampara a sua utilização, pelas partes, como instrumento destinado a transformar o Poder Judiciário em único mecanismo disponível para obtenção das informações e das provas que embasem as suas pretensões, sobretudo quando essas podem ser obtidas pela via extrajudicial, como no caso em análise. Sobreleva evidenciar, por oportuno, que, a despeito de o ordenamento jurídico pátrio admitir a adoção de medidas atípicas no processo de execução ou na fase satisfativa do título executivo judicial, essas medidas devem ser utilizadas de forma subsidiária, o que não ocorre na hipótese em exame, mormente porque o sistema CNIB não se destina precipuamente à busca de patrimônio da parte executada. Esse entendimento encontra amparo na farta e remansosa jurisprudência desta Corte de Justiça. A ver, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.PROCESSO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE BENS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE - CNID.DESVIRTUAMENTO DE FINALIDADE. CONSULTA EXTRAJUDICIAL.DILIGÊNCIA A CARGO DA PARTE EXEQUENTE.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃOMANTIDA. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB foi criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014, da Corregedoria Nacional de Justiça. Possui o propósito de integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e por autoridades administrativas. 2.Referido sistema não se destina à pesquisa de patrimônio de devedores ou à penhora de bens em processo cível, ante a ausência de previsão legal ou regulamentar nesse sentido. Ademais, é possível solicitar o acesso às informações inscritas na CNIB, mediante o pagamento de emolumentos, diretamente ao cartório extrajudicial. Não há necessidade de intervenção judicial para esse fim. Precedentes do TJDFT. 3. No presente caso, não merece reforma a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens, para fins de satisfação do crédito exequendo, da agravada por meio do sistema CNIB. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1388859, 07272835320218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no PJe: 14/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INCLUSÃO DA INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS NO SISTEMA CNIB - CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA CAUTELAR. HIPÓTESES LEGAIS. PEDIDO DE PESQUISA NO SREI - SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS. DILIGÊNCIA A CARGO DA PARTE EXEQUENTE. 1. O Conselho Nacional de Justiça editou o Provimento n. 39/2014 criando a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, cujos objetivos do sistema são de conferir eficácia e efetividade às decisões judiciais e administrativas de indisponibilidades de bens, divulgando-as para os Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional e para outros usuários do sistema. 2. O sistema CNIB não tem por finalidade a pesquisa e indisponibilidade de bens de devedores para fins de penhora em execução singular de título executivo extrajudicial, cuja expropriação deve observar rito próprio descrito no Código de Processo Civil. Precedentes. 3. As informações constantes do banco de dados da CNIB ou SREI são acessíveis à parte credora por meio da rede de internet ou via pesquisa dirigida diretamente aos cartórios extrajudiciais competentes, não se tratando de incumbência do julgador o acesso indistinto ao respectivos sistemas a fim de averiguar a existência de bens de devedores recalcitrantes em ações executivas ou de cumprimento de sentença, em nítida substituição das partes em seu ônus de apresentar documento essencial ao processamento da demanda. 4. Agravo de Instrumento não provido. (Acórdão 1285928, 07220674820208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 7/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NA CNIB. INDEFERIMENTO. 1. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, sistema que integra todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não tem por finalidade a busca de patrimônio expropriável do executado. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1285631, 07090764020208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS DEFERIDAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO (CNH). RASTREIO DE BENS PELO SISTEMA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PRESSUPOSTOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE PRÁTICA. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. 1. Nos termos do art. 139, IV do CPC, o Juiz pode determinar medidas atípicas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda. 2. Frustrados os procedimentos regulares típicos para garantir o crédito, tais como Bacenjud, Infojud e Renajud, é possível, de modo geral e abstrato, a adoção de medidas coercitivas atípicas como forma alternativa de forçar o devedor a adimplir a dívida, desde que: a) existam indícios de que o devedor possui patrimônio expropriável; b) adotada em caráter subsidiário e por meio de decisão fundamentada; c) observado o contraditório substancial e o postulado da proporcionalidade. Precedente (STJ, REsp 1782418/RJ). 3. O desatendimento dos referidos pressupostos, bem como a inexistência de demonstração de efetividade prática de medidas de coerção psicológica, a serem aferidas no caso concreto, inviabiliza a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e o rastreio de bens pelo sistema CNIB. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1293287, 07178939320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. BENS PENHORÁVEIS. LOCALIZAÇÃO. DILIGÊNCIAS. FRUSTRAÇÃO. PESQUISA VIA ACESSO À CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. DESTINAÇÃO DO CADASTRO. REGULAÇÃO DA CORREGEDORIA NACIONAL DE JUSTIÇA (PROVIMENTO No 39/14). ANOTAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DECRETADA EM SEDE JUDICIAL. DESVIRTUAMENTO. APURAÇÃO DE BENS PERTENCENTES A EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada e recebida a ação, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução dos litígios, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB fora regulamentada pelo Provimento 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, destinando-se precipuamente a integrar todas as indisponibilidades de bens decretadas por magistrados e autoridades administrativas, não estando vocacionada originalmente a ser manejada como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis no ambiente de execução originária de negócio privado, tornando inviável que o instrumental seja utilizado com esse escopo se não exauridos os meios disponíveis e aplicáveis diretamente no ambiente dos executórios. 3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1287081, 07198321120208070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 20/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS ? CNIB. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS ? SREI. CONSULTA EXTRAJUDICIAL. PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de consulta de bens imóveis em nome do devedor via Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) e Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI). 2. Criada e regulamentada pelo Provimento no 39/2014 da Corregedoria Nacional de Justiça, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) foi desenvolvida no intuito de conferir eficácia e publicidade às decisões judiciais e administrativas, prolatadas em âmbito nacional, relacionadas às indisponibilidades de bens, divulgando-as para Tabeliães de Notas e Oficiais de Registro de Imóveis de todo o território nacional. 3. O Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI), por sua vez, visa facilitar a troca de informações entre os cartórios de registros de imóveis, o Judiciário, a Administração Pública e o público em geral. 4. O acesso às informações constantes dos sistemas CNIB e SREI poderá ser solicitado pela parte credora diretamente ao cartório extrajudicial competente, mediante o pagamento dos respectivos emolumentos, não sendo necessária intervenção judicial. 5. Agravo conhecido e desprovido. (Acórdão 1293808, 07240663620208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito substancial postulado antecipadamente, não há como se deferir medidas liminares pleiteadas. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar e superficial, os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões recursais, no prazo legalmente assinalado (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 13 de setembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator